Tribunal: TJDFT
Processo: 0003290-75.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES E DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. DOENÇA POSTERIOR À DATA DO CRIME. ELEMENTOS DA CULPABILIDADE PREENCHIDOS. RÉU IMPUTÁVEL NO MOMENTO DA AÇÃO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUAÇÃO. ESCOLHA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se fala em absolvição quando as provas, produzidas inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estiverem em um mesmo sentido e derem a plena certeza de que o acusado incidiu nas condutas descritas no tipo penal.
2. O delito de posse de arma de fogo com numeração raspada é delito de perigo abstrato e tem como bem jurídico tutelado a segurança pública, que é violada pela dificuldade que o Estado tem de controlar o arsenal bélico nacional decorrente da conduta criminosa. Tratando-se de condutas autônomas contidas em tipo penal misto alternativo, basta que o agente pratique quaisquer das condutas previstas no tipo penal - portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer - para que se caracterize o delito.
3. Se ao tempo do crime o réu era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e dele era exigido conduta diversa, todos os elementos da culpabilidade restam preenchidos, de modo que não se fala em isenção de pena, tampouco em sua redução.
4. Corretamente substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, não se fala em alteração das penas substituídas se sequer foram estipuladas pelo Juízo das Execuções Penais.
5. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça é competência do Juízo da Execução Penal.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.